Tribunal: TJMT
Processo: 1009541-53.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009541-53.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (APELANTE), FRANCIEL ALVES PEREIRA - CPF: 658.820.403-53 (APELADO), ERIC JOSE RECK DE MENDONCA - CPF: 869.992.731-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – LIBERAÇÃO DE VEÍCULO INDEPENDENTE DO PAGAMENTO DE MULTAS E TAXAS - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1.

O Supremo Tribunal Federal, na ADI 2998, decidiu que não há qualquer inconstitucionalidade quanto artigo

131, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro (Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 10/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190

DIVULG 30-07-2020

PUBLIC 31-07-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-240

DIVULG 30-09-2020

PUBLIC 01-10-2020.

2.

É inerente ao manejo do mandado segurança a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira inequívoca, uma vez que não se admite dilação probatória

3.

“
Se não demonstrada, de forma inequívoca, a irregularidade das multas de trânsito aplicadas, revela-se plausível a exigência da quitação das multas, taxas e despesas com remoção e estada, para fins de liberação do veículo apreendido, nos termos do art. 271, §§ 1º e 10, do Código de Trânsito Brasileiro, tendo em conta, também, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade”.
(TJMT,
N.U 1014076-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021
)

4.

Direito líquido e certo não evidenciado, em referência ao artigo 131, §2º, do Código Brasileiro de Trânsito.

5.

Recurso conhecido e provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível com remessa necessária interposta por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, no bojo dos autos de mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar que o
apelante
“proceda a liberação e licenciamento 2020 do veículo

MOTONETA YAMAHA/XT 660R, placa DTJ5660, renavam n. 909681732”.

Sustenta, em linhas gerais, a ausência de direito líquido e certo e a inviabilidade da via eleita, bem ainda que estão presentes
“todos os requisitos legais para a validade da infração e para a vinculação do licenciamento à quitação das multas”.

Requer o provimento do recurso
“a fim de que seja reformada a sentença prolatada nos presentes autos, visto que, as infrações foram devidamente notificadas, porém, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, requer que seja delimitado o ano de exercício de licenciamento que o Apelado pode obter a emissão do CRLV independente do pagamento das multas, tendo em vista que neste ato tomou conhecimento das infrações”
.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
e condenação da parte apelante em honorários advocatícios, no importe de 20% sobre o valor atualizado da causa.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo e retificação da sentença em reexame.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022